Tribunal: TJBA
Processo: 0546423-50.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546423-50.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCUS SCHULZE PEIXINHO

Advogado(s)
:
PAULO MARCIO VASCONCELOS GOMES

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. APÓLICE QUE DELIMITA OS RISCOS COBERTOS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATADA. PRETENSÃO INDEVIDA MESMO DIANTE DA REVELIA APLICADA À PARTE RÉ. PENA DE CONFISSÃO QUE PRODUZ PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS AFIRMAÇÕES CONTIDAS NA INICIAL. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO CONFRONTAR AS ALEGAÇÕES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 371 DO CPC/2015. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. COBRANÇA SUSPENSA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0546423-50.2017.8.05.0001
, oriundos
8ª Vara de Feitos de Relações de Consumo
da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
MARCUS SCHULZE PEIXINHO
e Apelado
BRADESCO SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator
.